Tribunal: STF
Processo: RE 1575534
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 15):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO CIDADÃO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 



    I. Os entes públicos solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde, não havendo razão para cogitar em ilegitimidade passiva ou em obrigação exclusiva de um deles. Nem mesmo se o remédio, substância ou tratamento postulado não se encontre na respectiva lista, ou se encontra na lista do outro ente. 



    II. O entendimento é pacífico em todos os tribunais brasileiros, seguindo-se a tese fixada pelo STF e pelo STJ, de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, por se tratar de obrigação constitucional, prevista expressamente no art. 23, II, da Constituição Federal. Esta estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu (art. 196). Tal direito é corolário da inviolabilidade do direito à vida (CF, art. 5°). 



    III. A Carta Política prevê também no art. 6° o direito à saúde. Assim, tais direitos, que são direitos e garantias fundamentais, pois estão expostos no Título II da Carta Magna que trata exatamente desse tema, e, por isso, esses direitos, à saúde e à vida, segundo disposição expressa da própria Constituição, estabelecida no §1° do art. 5°, são de aplicação imediata e eficácia plena, não dependendo, a sua fruição, de lei ou outra norma subalterna, editada por quem quer que seja, para serem aplicados e obedecidos por todos. 



    IV. Com relação às crianças e adolescentes, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 7°, prevê: “Art. 7°. A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, §1°, dispõe que “as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata”. 



    V. Evidente a necessidade do menor, justificando-se o fornecimento do insumo pleiteado, devendo a tutela de seus interesses se dar, pois, com máxima prioridade, como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente em seus arts. 7°, caput, e 11, caput, bem como o art. 227, caput, da Constituição Federal.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA aponta violação aos arts. 196 e 198, da CF/1988. 



    Alega, em síntese, que o ente responsável pelo fornecimento do insumo pleiteado na demanda é o Estado do Piauí, e não o Município, razão pela qual pede o redirecionamento do cumprimento da decisão ao ente estadual.



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 18, fls. 4-6), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido ao fundamento de que “a responsabilidade é solidária, logo, obviamente, a responsabilidade é de todos os entes igualmente e, como cediço, no regime de responsabilidade solidária, o credor da prestação pode escolher livremente contra quem pretende demandar. No caso em espécie, demandou o autor apenas contra o Município, pelo que a decisão de mérito, por óbvio, por conta da eficácia subjetiva da coisa julgada, que em processos de índole subjetiva é inter partes, apenas a ele se estende” (Doc. 18, fl. 16).



    Ato contínuo, o RE foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1234 (Doc. 18, fls. 39-45).



    Julgado o mérito do Tema 1234, o Juízo local afastou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma ao fundamento de que o mesmo é aplica-se a casos envolvendo medicamento. No mais, admitiu o RE e determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre o ente federativo responsável pelo fornecimento de dieta enteral a criança portadora de Paralisia cerebral associado à disfagia (CID 10: G80.9), que faz uso de alimentação por gastrostomia. 



    A ação foi ajuizada em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE de Teresina, pessoa jurídica de direito público interno, integrante da Administração Pública Indireta do Município de Teresina, sendo julgada procedente para condenar o ente municipal ao fornecimento do insumo postulado. 



    No Recurso Extraordinário, alega-se violação ao Tema 793 da repercussão geral, sob o fundamento de que o fornecimento do insumo é de responsabilidade do ente estadual, razão pela qual requer-se a reforma do acórdão recorrido “para direcionar o cumprimento da decisão ao Estado do Piauí” (Doc. 17, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 2):



    “I – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1035, § 3º, do NCP (...)



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra r. decisão quando determina o fornecimento de medicamento sem direcionar qual ente público irá cumprir, com base no parágrafo 3º do art. 1035 do NCPC, in verbis: (...)



    Tal entendimento, no entanto, contrário à posição firmada nessa Corte. Em posicionamento inovador, o Supremo Tribunal Federal definiu tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação em matéria de saúde pública, nos seguintes termos: TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    O julgamento em questão reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. O Ministro Edson Fachin, no voto que culminou com a Tese 793 em estudo, enunciou que: (...)”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem estabeleceu a solidariedade entre os entes federativos e entendeu pela ausência de responsabilidade do ente estadual.



    Para rever as premissas do acórdão recorrido quanto à responsabilidade do ente estadual, como pretende a parte recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).



    “Ementa: Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1571122 AgR / RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 3/12/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente